Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-56.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Maus-tratos. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Agravante do art. 61, ii, “f”. Bis in idem. não ocorrência. Confissão espontânea. Reconhecimento. Continuidade delitiva. Manutenção. Regime de cumprimento da pena de detenção. Modificação. Danos morais. Redução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), por diversas vezes, e do crime de maus-tratos (art. 136, § 3o, do CP). O apelante foi condenado a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) anos e 16 (dezesseis) dias de detenção, regime fechado.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas em relação a ambos os crimes; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da continuidade delitiva ou da redução do patamar de exasperação; (iii) avaliar se houve bis in idem na majoração da pena pela agravante do art. 61, II, “f’” e pela causa de aumento de pena do art. 226, II, ambos do CP; (iv) examinar se é viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de maus-tratos; (v) verificar se é possível o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. O delito de maus-tratos deve ser mantido quando há provas suficientes nos autos que demonstram que o réu submetia a vítima a castigos desproporcionais, expondo sua saúde a perigo e abusando dos meios de correção e disciplina. A ausência de relato da vítima em juízo não afasta a configuração do delito, especialmente quando a criança, à época do depoimento, tinha apenas 11 anos, idade em que é comum apresentar dificuldades para relatar situações traumáticas em um ambiente formal e intimidador.
5. Não configura bis in idem a majoração da pena pela agravante do art. 61, II, “f” e pela causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, pois fundamentadas em situações fáticas diversas.
6. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se, nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador.
7. Deve ser mantida a aplicação da continuidade delitiva, bem como a exasperação em seu patamar máximo se, ainda que não haja a indicação exata da quantidade de infrações, o período e a repetição das condutas permitam inferir que ocorreram sete ou mais vezes.
8. Quanto à pena de detenção, esta não pode ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme previsão do art. 33, caput, do CP.
9. No Tema 983, sob o regime do julgamento de recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”. 9.1. No caso em análise, houve pedido expresso de reparação na denúncia, bem como restou comprovada a autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável e do delito de maus-tratos. Além disso, respeitado entendimento em sentido contrário, não há necessidade de produção de prova específica para a apuração do dano sofrido pela ofendida em situação de violência doméstica. 9.2. Constatado que o valor fixado se mostra excessivo diante da condição financeira do réu, impõe-se sua redução.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas. 2. Não configura bis in idem a majoração da pena pela agravante do art. 61, II, “f” e pela causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal. 3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do julgador. 4. A continuidade delitiva admite exasperação no patamar máximo se o período e a repetição das condutas indicarem a ocorrência de sete ou mais infrações. 5. A pena de detenção não pode ser cumprida em regime fechado. 6. O valor da indenização deve ser reduzido quando se mostrar excessivo em relação à condição financeira do réu”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, caput; art. 217-A, caput; art. 136, § 3o. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1952406, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 5.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1956166, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1899799, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1.8.2024. Súmula 545/STJ. Súmula 588/STJ. Súmula 659/STJ.